Tribunal: TJMT
Processo: 1005251-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005251-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ELIO SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.901-87 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), ELIO SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.901-87 (PACIENTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (IMPETRANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE - CPF: 004.059.759-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO O RELATOR QUE A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – AFASTAMENTO - CONCESSAO EM PARTE –

FREQUÊNCIA À OFICINA TERAPÊUTICA DETERMINADA, DE OFÍCIO, EM DECISÃO POSTERIOR, SEM PEDIDO DA VÍTIMA OU OCORRÊNCIA DE FATO NOVO QUE A JUSTIFIQUE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS PROTETIVAS – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

A
medida

protetiva
insculpida na Lei 11.340/06 possui natureza cautelar, de cunho administrativo-penal, exigindo-se, para a aplicação e manutenção, a caracterização da necessidade e urgência.
In casu,
há evidente violação ao princípio da segurança jurídica e mostra-se desarrazoada a determinação de nova medida protetiva fixada de ofício pelo Magistrado, sem pedido da vítima e sem que houvesse qualquer
fato novo e concreto capaz de justificá-la. Assim, expurgada apenas a medida protetiva pertinente à frequência do paciente às oficinas terapêuticas, mantém-se as medidas anteriormente fixadas.

R E L A T Ó R I O

vvv

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1005251-04.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE: DR. HUENDEL ROLIM

DRa ANA LAURA CORREIA LINDORFER

PACIENTE: ELIO SCHIEFELBEIN

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por ANA LAURA CORREIA LINDORFER e HUENDEL ROLIM, advogados, em benefício de ELIO SCHIEFELBEIN, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso-MT (Autos sob o código de no 221863).

Aduz que o paciente, acusado de agressão verbal e física por sua ex-namorada,
vem sofrendo restrição no seu direito de ir e vir, em decorrência de imposição pelo juízo de origem das seguintes medidas protetivas em seu desfavor
:
a)
manter-se afastado da ofendida e de seus familiares a uma distância de 500 metros;
b)
Proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação;
c)
proibição de frequentar residência da ofendida;
d)
Separação de corpos;
e)
suspensão dos direitos de posse de arma;
f)
obrigatoriedade do agressor participar da Oficina Terapeutica “VIVIFICARE”

Ressalta, que a decisão não se encontra devidamente fundamentada, dada ausência dos elementos probatórios
idôneos a justificar tais medidas
cautelares. Para tanto verbera
“...não estando demonstrada pelo magistrado as razões utilizadas para entender pela adoção das medidas para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como elege-las sem assinalar qualquer critério, não demonstrando em que consistiria a urgência, atualidade e imprescindibilidade das referidas, a revogação das medidas protetivas aplicadas é situação que impõe....”
(pag. 18-PDF).

Sinaliza, ainda, que vítima compareceu na polícia após seis dias de ocorrido o suposto fato e não se submeteu a exame de corpo de delito:
“...não foi juntado aos autos nenhum outro documento, nem mesmo exames à comprovar tais agressão/lesões...”
(pag. 15-PDF).

De outro norte, ressalta a desnecessidade de submeter o paciente a Terapias, por não haver nos autos qualquer evidência que a justifique, além de ser agricultor e laborar em horários e períodos que não possibilitariam seu comparecimento. Ainda, por ser trabalhador rural as armas apreendidas sevem para sua proteção.

Por fim, justifica que a proibição de se aproximar em 500 metros da vítima, em se tratando de numa cidade pequena, gera risco relevante de se descumprir sem que haja qualquer intenção por parte do paciente.

Forte nessas razões, postula a concessão liminar da ordem para ver REVOGADA AS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTA, por estar sofrendo constrangimento ilegal.

A liminar foi indeferida (pags. 82/85-PDF).

As informações foram juntadas nos autos (pags. 114/120-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, é pela denegação da ordem (pags. 123/129-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 1o de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente
habeas corpus
busca a revogação das medidas protetivas imposta

concedidas em favor da vítima ANDRÉA CHRISTINA DE MELO (
sua ex-namorada)
,
em decorrências de
agressão verbal e física.

Para tanto aduz que
tais medidas viola o direito de ir e vir do paciente, além de não restar efetivamente demonstrada a sua necessidade.

O pedido não merece guarida.

De acordo com as informações juntada pela autoridade coatora, foram fixadas medidas protetivas contra o ora paciente em virtude de notícias de prática de violência doméstica contra a vítima, sua ex-convivente,
destacando o histórico do paciente envolvido em diversos procedimentos de violência doméstica.

Na oportunidade informou o juízo originário a obrigatoriedade da participação do paciente na Oficina Terapêutica criada pela Rede de Proteção à Mulher na Comarca, como forma de medida protetiva que obriga o agressor, consoante § 1°, do artigo 22, da Lei Maria da Penha,
voltada justamente a quebra do ciclo de violência
, através da conscientização, por meio de reflexão, de sorte a fazer com que os agressores entendam que a mudança de atitude é essencial para tanto.

Ao deferir tais medidas o juízo de origem considerou os fatos narrados pela ofendida, de que vinha sofrendo atos de
violência física e psicológica
por parte do ora beneficiário, consoante se extrai das declarações da vítima na fase policial,
verbis:

“Que convive com ELIO SCHIEFELBEIN há 08 anos; que em novembro do ano de 2019 decidiu terminar o relacionamento; que ELIO jogou uma cuia em sua direção. Que na noite do dia 06/02/2020 ao comunicar a Elio que falou com o advogado,
Elio acabou por ir em sua direção. Que ELIO lhe xingou muito; que ELIO lhe agrediu que ; Que ELIO lhe deu tapas e lhe arrastou; que conseguiu se trancar no banheiro da residência
; Que foi obrigada a ficar trancada no banheiro até a parte da manha do dia 07/02/2020; Que ELIO foi para fazenda que aproveitou a oportunidade para fugir. QUE deixou seus dois filhos na escola. QUE pegou algumas peças de roupas; que não voltou mais pra residência. Que ELIO trocou todas as fechaduras da residência. (...) que no mês de fevereiro
ameaçou matar a vítima... ele ameaça acabar com a vida da declarante ele diz “Se eu não fizer tem quem faz”... que ele também xingou a vítima várias vezes de vagabunda ...
(pag. 47-PDF).

Nesse sentido,
verbis
decisão originária ora atacada:

“Considerando a especial situação vivenciada pela vítima ANDREA CHRISTINA DE MELO
reveladora da circunstância de quem vem sendo submetida a atos de violência familiar, de ordem física e psicológica, perpetrados por parte de ELIO SCHIEFELBEIN – e tais constatações podem ser sorvidas, máxime do conteúdo da Declaração
que dão corpo ao pedido formulado pela Autoridade Policial- e com o objetivo de preservar os seus interesses e colocar termo aos atos de violência que vêm, em tese, sendo perpetrado pelo indiciado, narrados no presente caderno informativo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado, independentemente da prévia audiência do agressor (art. 19 § 1o da Lei n. 11.343/06) para o fim de conceder as seguintes medidas protetivas em favor da vítima...”
(decisão pag. 30/31-PDF).

Nesse tocante foram decretas as seguintes medidas em desfavor do paciente
:
a)
manter-se afastado da ofendida e de seus familiares a uma distância de 500 metros;
b)
Proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação;
c)
proibição de frequentar residência da ofendida;
d)
Separação de corpos;
e)
suspensão dos direitos de posse de arma;
f)
obrigatoriedade do agressor participar da Oficina Terapeutica “VIVIFICARE”
.

Pois bem.

E cediço que em casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher,
a palavra da vítima ganha especial

relevo para o deferimento da medida protetiva de urgência
, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera de intimidade e em situação de vulnerabilidade, na maioria das vezes sem qualquer testemunha presencial.

No presente caso
dos autos, a autoridade judicial, nas informações juntados nos autos que destacou que
“...o paciente apresenta em seu registro de histórico extraído do apolo (em anexo) diversos procedimentos envolvendo violência doméstica desde longa data, sendo que o tempo passou e ciclo de violência ainda não foi quebrado.”
(Informações – pag. 112/113-PDF).

De fato, o beneficiário ostenta histórico de infrações penais
da mesma espécie, envolvendo vítimas diferentes, inclusive contra ele impostas outras medidas protetivas, a saber:

1)
Ameaça contra MARCIA DE DEUS E SILVA - código 85423, em 09/08/2011;

2)
Ameaça contra MARILZE DE DEUS E SILVA – código 115179 em 13/08/2014;

3)
Lesão corporal e ameaça contra LAURA DAIANE ALVES (Termo Circunstanciado código 93453 no ano de 2012.

Assim,
o juízo originário, em posse da integralidade dos autos,
notadamente a par do histórico do paciente em infrações penais de violência doméstica, decidiu pelas medidas acima destacadas, inclusive com a inclusão do beneficiário em participar de Oficina Terapêutica na finalidade de reabilitar e coibir futuras condutas (
verbis,
decisão de pags. 32/34-PDF),
medias estas que se encontra justificada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade,
como também porque trata-se
de acusado com passagens por fatos semelhantes a do caso ora tratado, de violência doméstica.

No que tange o número e espécie de medidas decretada pela autoridade judicial, a Lei no 11.340/06, confere a sua aplicação de forma cumulativa podendo o juízo da causa estabelecer tantas medidas que entender necessária para a finalidade de proteger a vítima.

Nesse sentido, vem a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – (...).

As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas declarações da vítima
.”
(Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE
02/03/2017).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus,
mantendo-se as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório.

Ouvi atentamente o judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, entretanto, peço-lhe
vênia
para dele divergir em parte porque
após os esclarecimentos feitos pelo d. Impetrante, constato que a
decisão do Magistrado
a quo
, determinando que o paciente frequente a oficina terapêutica
VIVIFICARE,
foi proferida
de ofício
, já no curso de processo, e posterior às outras medidas protetivas que já haviam sido decretadas em seu desfavor.

A determinação, por certo, ofensa o princípio da segurança jurídica, vez que o paciente, de uma hora para outra, se viu submetido ao cumprimento de uma nova medida protetivas, sem qualquer pedido da vítima ou qualquer necessidade aparente para a nova determinação.

Oras, no presente caso, as primeiras medidas de proteção foram concedidas de imediato, como providência liminar para se garantir a integridade física e psíquica da vítima. E
muito embora o Juiz possa, de fato, complementar posteriormente as medidas estabelecidas (se entender que elas são insuficientes), deve, a decisão, ser ao menos fundamentada, baseada em algum fato novo e concreto que a justifique, como toda decisão judicial deve ter.

In casu,
no entanto,
não aconteceu absolutamente nenhuma circunstância que justificasse a imposição de nova medida protetiva (frequência à oficina terapêutica
VIVIFICARE)
,
e, pior, foram

estabelecidas no curso do processo, sem qualquer requerimento da vítima, da autoridade policial ou do Ministério Público.

Assim, em respeito aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e também, tendo em vista que a partir da entrada em vigor da lei n. 13.827/2019 (Pacote Anticrime), não é dado ao juiz fixar medidas protetivas de urgência
não requeridas pela vítima
,
peço vênia
ao e. Dese. Relator para e
ncaminhar meu voto pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM e
expurgar apenas a medida protetiva pertinente à frequência do paciente às oficinas terapêuticas, devendo ser mantidas todas as demais medidas de proteção, nos termos do voto do d. Relator.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório.

Ouvi atentamente o judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, entretanto, peço-lhe
vênia
para dele divergir em parte porque
após os esclarecimentos feitos pelo d. Impetrante, constato que a
decisão do Magistrado
a quo
, determinando que o paciente frequente a oficina terapêutica
VIVIFICARE,
foi proferida
de ofício
, já no curso de processo, e posterior às outras medidas protetivas que já haviam sido decretadas em seu desfavor.

A determinação, por certo, ofensa o princípio da segurança jurídica, vez que o paciente, de uma hora para outra, se viu submetido ao cumprimento de uma nova medida protetivas, sem qualquer pedido da vítima ou qualquer necessidade aparente para a nova determinação.

Oras, no presente caso, as primeiras medidas de proteção foram concedidas de imediato, como providência liminar para se garantir a integridade física e psíquica da vítima. E
muito embora o Juiz possa, de fato, complementar posteriormente as medidas estabelecidas (se entender que elas são insuficientes), deve, a decisão, ser ao menos fundamentada, baseada em algum fato novo e concreto que a justifique, como toda decisão judicial deve ter.

In casu,
no entanto,
não aconteceu absolutamente nenhuma circunstância que justificasse a imposição de nova medida protetiva (frequência à oficina terapêutica
VIVIFICARE)
,
e, pior, foram

estabelecidas no curso do processo, sem qualquer requerimento da vítima, da autoridade policial ou do Ministério Público.

Assim, em respeito aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e também, tendo em vista que a partir da entrada em vigor da lei n. 13.827/2019 (Pacote Anticrime), não é dado ao juiz fixar medidas protetivas de urgência
não requeridas pela vítima
,
peço vênia
ao e. Dese. Relator para e
ncaminhar meu voto pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM e
expurgar apenas a medida protetiva pertinente à frequência do paciente às oficinas terapêuticas, devendo ser mantidas todas as demais medidas de proteção, nos termos do voto do d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020